Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-45.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (APELADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), ANDREA REBELLATTO ADORNO - CPF: 130.321.408-38 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), INES DE MIRANDA - CPF: 844.985.289-72 (APELADO), EZIDIO MAIA (APELANTE), POLIANA PETRI - CPF: 875.416.881-34 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ANSELMO BEDIN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIDNEY RAINIERI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE SOARES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANANIAS PINHEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE SALFASTEIN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEDA RAMOS RAIMUNDO NONATO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE ALVES ALVES - CPF: 012.010.129-70 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (APELANTE), Reus Inominados Citados por Edital (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), CLEUDINEA ALVES BRAGA GONCALVES - CPF: 025.967.596-24 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA CONQUISTA - CNPJ: 19.370.740/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE CRISTINA GONCALVES BRAGA - CPF: 060.079.641-83 (APELANTE), WILSON OSMAR BERNAL VALDOVINOS - CPF: 700.468.091-63 (APELANTE), ANANIAS PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO BEDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA ROCHA CORREA - CPF: 445.361.199-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO VENANCIO BARROS - CPF: 005.286.781-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIDIO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SALFASTEIN (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA RAMOS RAIMUNDO NONATO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DO NASCIMENTO - CPF: 695.740.734-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RAINIERI (TERCEIRO INTERESSADO), SUZAMARA ROCHA DA SILVA - CPF: 021.669.661-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI VENTURIM VERNECH - CPF: 007.275.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WIEGOLD MAAS - CPF: 932.763.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001681-45.2013.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE PROCEDENTE –
POSSE DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA POSSE COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE SER
TERRA

DEVOLUTA
- INOCORRÊNCIA -
IMÓVEL
REGISTRADO EM NOME DE PARTICULAR - ALEGADO ABANDONO DO
IMÓVEL
E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS DA
TERRA
- INOCORRÊNCIA - INSPEÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DO ESBULHO - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.

Para ser tida como
terra

devoluta
, é necessária a prova da ausência de registro em Cartório e a comprovação de ser patrimônio pertencente ao Poder Público que não tem destinação pública. Caso específico em que o imóvel rural não se enquadra no conceito de
terra

devoluta
do Estado, porquanto provada a propriedade de particular.

Se o
imóvel
esbulhado não é
terra

devoluta
e está situado em área do legítimo possuidor, não há falar em
posse
justa, e sim em injusta, ocupada de forma clandestina e precária pelos requeridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
CLAUDINEIA ALVES BRAGA GONÇALVES E OUTROS
, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Reintegração de Posse proposta por
Gilberto de Miranda e Outra
, sobre área rural denominada Gleba Macaco.

Em síntese, aduzem que não foram citados de forma regular, em vista de várias intercorrências processuais, como modificação de competência, interposição de agravo de instrumento 64107/2013, caso em que, de acordo com o artigo 564 do CPC, incumbia aos autores promover a citação dos requeridos, após a concessão da liminar (fl. 229).

Dizem que o processo ficou suspenso de 16-6-2013 à 09-06-2015 e, após, foi certificado que os requeridos se deram por citados por meio de sua líder, Sra. Maria Lucia, com a interposição de Agravo de Instrumento (fl. 376/391), contudo, nem todas famílias recorreram e o processo já estava suspenso.

Afirmam que a precariedade de suas condições financeira e psicológica, oriunda da própria ocupação da terra que fica distante da comarca de Cuiabá, é circunstância que evidencia como
surreal
, crer que iriam ler o edital fixado no fórum, acerca de suas citações, máxime porque estavam na área por força de acórdão favorável do agravo de instrumento.

Asseguram que mesmo com suas casas e plantios destruídos, logo após o acórdão que determinou sua reintegração, permaneceram no local, se não todos, a maior parte deles, o que comprova que poderiam ter sido encontrados e devidamente citados para responder a ação.

Acrescem que nunca outorgaram poderes de representação à Associação de Trabalhadores Rurais de Nova Conquista, o que comprova que “
foram tolhidos do direito de defesa e permaneceram inertes todo processo, só dando conta dos acontecimentos com a sentença dando procedência ao pedido dos Recorridos
”.

Defendem a intimação por edital se dá apenas quando frustrado outros meios legais, de modo que a citação/intimação por edital dos Recorrentes deve ser declarada nula, porque cabia “
aos Recorridos empenhar-se para localizar os Recorrentes que estavam na área em litígio ou comprovar inequivocamente que todos os esforços para encontrá-lo foram improdutivos — hipótese em que poderia então ser deferida a citação por edital
.”

Ressaltam que embora a Defensoria Pública tenha apresentado contestação, ela o fez em caráter genérico por suposta falta de elementos.

No que tange ao mérito, asseveram a regularidade na ocupação.

Afirmam que a área objeto da ação de 33.000,00 ha, “Gleba Macaco”, foi arrecadada como terra devoluta, incorporada ao patrimônio da União (Portaria/INCRA/DF nº 196, de 20 de setembro de 1984 e matrícula 19.425) e foi identificado que os apelados ocupam uma porção de terras, com superfície de
6.459,5678
,com denominação de “Fazenda União I e II”.

Argumentam, contudo, que apenas 725,6710 ha (setecentos e vinte e cinco hectares, sessenta e sete ares e dez centiares) pertencem ao apelado
GILBERTO MIRANDA.

Asseguram que não houve comprovação da data do esbulho com precisão, caso em que se os autores não tinham a posse não há se falar em perda e danos, máxime porque os apelantes demonstraram o real e efetivo interesse social em permanecerem na área.

Postulam o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade de citação/intimação dos Recorrentes e todos os atos praticados no processo após esta. De forma alternativa, pleiteiam a reforma da sentença para julgar improcedente a ação possessória, frente o exercício de posse aos Apelantes.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam o não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento (id 105697635).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 111322456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001681-45.2013.8.11.0041

VOTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO

De acordo com a certidão do id 106334981, os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, o que afasta o argumento de ausência de preparo do presente apelo.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É o voto.

NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS APELANTES

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reconhecer a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotadas as tentativas citação pessoal dos apelantes.

Os apelantes aduzem que não houve regular citação dos requeridos José Gilvan, Suzamara, Dalvina, Jocelei, Osvaldo, Claudinéia, José Conceição, Maria, Francisco, Lucélia, Anderson, Wilson, Rosalina, José Carlos, Jair, Aluizio e Boaventura (reintegrados na posse do imóvel por suspensão da medida liminar por meio de recurso de agravo de instrumento 64107/2013, em 05/02/2014), inclusive porque nunca foram representados pela Associação de Trabalhadores Rurais de Nova Conquista.

Ocorre que não há falar nulidade da sentença, por suposta violação ao contraditório e ampla defesa oriunda da ausência de citação dos apelantes.

É incontroverso que alguns dos requeridos foram representados e defendidos pela Associação, além de que fora determinada a citação por edital daqueles considerados incertos e não sabidos, a favor de quem fora nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial, para defesa dos seus interesses.

Ressalta-se que o argumento de que estavam na área a todo tempo e que facilmente poderiam ter sido citados, por força da ordem de reintegração oriunda do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 64107/2013, não se sustenta frente as certidões do oficial de justiça que, em cinco oportunidades distintas, estiveram no local e simplesmente não encontraram os requeridos (ids 105697625 páginas 85, 96, e seguintes).

Pondera-se que de acordo com artigo 554, §1º, do CPC, no caso de constar no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, exatamente como ocorreu no caso em exame.

Destaca-se, ainda, que a dinâmica fática e processual, autoriza concluir que, por conta da natureza da presente ação, os apelantes tinham conhecimento da demanda, circunstância, aliás, bem ponderada pelo i. Promotor de Justiça, na origem (id 105697633 - Pág. 10):

“Importa destacar, ainda, que tanto as embargantes, quanto as pessoas apontadas por estas, aparentemente, sabiam da existência da ação, seja por terem comparecido na audiência de justificação, ou por terem interposto recurso de agravo de instrumento que reformou a decisão liminar e recolocou-os no imóvel. Assim, nada impediria que tais requeridos procurassem meios para sua defesa (Defensoria Pública ou advogado particular)”.

O edital de c dos requeridos foi devidamente publicado (id 105697627 pág 148 a 172) e, como deixaram transcorrer o prazo (certidão id 105697627 - pág. 175), fora nomeada a Defensoria Pública para promover suas defesas, cuja contestação aportou aos autos no id 105697627-págs. 176 a 178.

Não se pode desconsiderar, ainda, que diante do conflito da presente lide, o que se constata é que houve, ao longo do tempo, modificação do polo passivo em razão da venda de lotes entre os ocupantes, razão pela qual depois de revogada a suspensão do feito, determinou-se, com acerto, determinou-se a certificação dos requeridos citados e eventual decurso de prazo para contestação e nomeação da Defensoria para defesa dos requeridos não encontrados no local, por meio de edital.

Ademais, por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor dos autores apelados, os oficiais de justiça descreveram quais as ocupações da área e todos aqueles encontrados, foram regularmente citados e intimados na presente demanda.

Ressalta-se que os requeridos não identificados/não localizados e os demais interessados foram devidamente citados e intimados por edital.

E, ainda, após ter sido certificado que tanto os réus citados pessoalmente, quanto aqueles citados por edital não apresentaram contestação.

Do exposto, conclui-se como válida a citação por Edital dos requeridos não identificados na Ação de Reintegração de Posse, além de que o edital foi publicado em data posterior ao retorno do trâmite do processo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, a parte defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, porém, no mérito das razões recursais defende a sua posse pretérita do imóvel em questão, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade.
Tratando-se de invasão e não sendo possível a identificação de todos os invasores, a citação dos réus não identificados de plano ou desconhecidos pode ocorrer por edital, não havendo que se falar em nulidade na espécie
. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.”
(N.U 1010225-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). (grifei)

Em razão do exposto, não há fundamento jurídico para acolher a presente preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação dos requeridos apelantes.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos à procedência da presente ação de reintegração de posse interposta por Gilberto de Miranda e Outra, sobre as Fazendas União I, com 2.450,5226hectares e II com 4.009,0452ha, localizadas no Município de União do Sul-MT, objeto de ocupação irregular atribuída aos requeridos apelantes no ano de
2011.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Do conjunto probatório, observa-se que os apelados, autores da ação, comprovaram a posse e propriedade, por meio da cópia do contrato de compra e venda da área, matrícula, planta do imóvel e memorial descritivo, CCIR e ITR, fotos, contrato de arrendamento, notas fiscais de produtor, notas de produtor agrícola e registros de empregados.

Acerca do exercício da posse, pelos apelados autores, as testemunhas corroboraram a tese de exercício da posse sobre o imóvel, inicialmente por meio de plano de manejo florestal e atividades agropastoris e, após, por meio de contratos de arrendamento ainda vigentes até a data do esbulho.

Nesse sentido, colhe-se da sentença:

“A testemunha Jair Vergutz afirmou que conhece o Sr. Gilberto desde 2011, que plantou na área dele (250hectares) na época através de contrato de arrendamento, que o Sr. Jacinto também plantava em um área de 230/250 hectares e o restante era mata preservada. Disse que ficou sabendo da invasão, depois da colheita foi até a área para plantar, mas os requeridos não deixaram, assim teve um prejuízo de 600/700 mil reais.

Afirmou que pela estrada conseguia ver que estavam ocupando toda a área, fazendo picadas, lotes e barracos, viu bastante degradação ambiental.

A testemunha Marcos Antonio também informou que conhece o Sr. Gilberto há muitos anos, que fez um projeto de manejo para ele em 1998 até 2003. Na época tinha produção de gado, pasto, empregados, divisas delimitadas. E após o término do projeto ouviu falar que ele havia arrendado a área.

A testemunha Vilmar Giachini alegou que conhece o Sr.Gilberto desde 1987, que a área dele tem a frente derrubada há 25/30 anos, onde era formada pastagem e virou lavoura. Tinha gado, cercado, curral, casa e o restante era mato, depois ele plantou, até invadirem a área. Sabe que parte da área de mata tinha projeto de manejo e atualmente a ocupação esta em todo o imóvel.”

Os documentos anexados a inicial, depoimentos das testemunhas, bem como o relatório da inspeção judicial, não deixam dúvidas que a posse era exercida pelo requerente antes da invasão.

Registra-se, ainda, que por ocasião da inspeção judicial realizada em 05-04-2013, ou seja, praticamente dois anos após a ocupação pelos apelantes, as constatações são do momento em que fora realizada e não no momento do esbulho ocorrido em agosto de 2011.

Por ocasião da Inspeção Judicial, as seguintes observações pela Magistrada foram registradas (id 105697624 - Pág. 121):

Observa-se, portanto, que no momento da ocupação pelos apelantes, o exercício da posse pelos autores, restou satisfatoriamente comprovado.

No ponto, necessário destacar que apesar da liminar inicialmente concedida em favor dos autores, ter sido reformada por meio do RAI 64107/2013, se deu em razão de
eventual interesse do INCRA para fins da reforma agrária
.

Ocorre que além de ter havido a suspensão do sobrestamento do feito por ausência de interesse da União, até os dias atuais
não há comprovação de iniciativa da União na retomada da área para fins de reforma agrária, sequer houve a juntada de informações acerca da deflagração de processo administrativo junto ao INCRA ou ação reivindicatória ajuizada pela União.

Assim, o argumento de que a área pertence à União não encontra ressonância no processo, ao contrário, os Apelados provaram serem os titulares do domínio do imóvel representado pelos títulos definitivos expedidos pelo Incra de número 00570 e 004699, resultantes do processo licitatório 21545.003589/89-93 e 21545.003590/84-72, do projeto de Colonização Fundiária denominado Cuiabá.

Assim, o argumento de que a terra seria devoluta, não justifica a permanência dos apelantes no local, como já se decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INVASÃO COLETIVA – AUSÊNCIA CITAÇÃO DE TODOS COMPONENTES DO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INIFICÁCIA DA CITAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – JUSTIFICATIVA PARA POSSE ILEGITIMA E IRREGULAR DE INVASORES – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO CONFESSO – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, conforme certificado por ocasião do cumprimento de citação; identificados e citados todos os ocupantes da área rural e os líderes da invasão, inclusive presidente de associação instituída com o fim específico de representar os invasores, de forma que afasta qualquer nulidade na citação; sendo cabível a citação apenas de procurador e dirigente dessa associação, a teor do que dispõe o art. 5º, XXI, da CF/88, porquanto representam os invasores judicial e extrajudicialmente e; por essa razão é que em audiência de instrução, foi decidido que a intimação dos requeridos seria realizada via a citada associação, por seu procurador e sua Presidente, pessoalmente. A sentença veio fundamentada no conjunto probatório dos autos por prova fotográfica, documental e testemunhal; de forma que a reintegração da propriedade rural invadida coletivamente, caracteriza-se por invasão confessa, que afasta a pretendida exclusão da proteção possessória por suposto descumprimento da função social da propriedade; e, contrariamente, não enseja proteção a ocupação maculada pelos vícios do art. 1.208 do CCB, que não legitima a invasão do imóvel em questão, até porque não se pode fazer desapropriação mediante uso da própria força
.” (N.U 0021363-54.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

“Reintegração na posse de área urbana – Invasão preordenada, praticada de forma clandestina e violenta por grupo popular organizado para o assentamento de seus membros e a obtenção de moradia – Legitimidade da ação possessória – Satisfação dos requisitos dos arts. 561, I a IV e 562, do Código de Processo Civil – Posse anterior e legítima comprovada, transmitida de forma automática e imediata dos bens do de cujus, por força de lei – Instituto da saisina – Inteligência dos arts. 1.206, 1.784 e 1.791, Parágrafo único, do Código Civil – Privação da posse legítima e antecedente dos particulares, advindas das matrículas dos imóveis e do exercício ostensivo dos poderes de guarda, vigilância de disposição, atributos inerentes à propriedade, inclusive com a existência de contrato de locação prévio, comprovando a efetividade da posse pelo autor – Incidência do art. 1.196 do Código Civil – Parcelamento irregular do solo e comercialização ilegal de lotes em detrimento de terceiros de boa fé – Esbulho caracterizado – Ato ilícito e antijurídico – Direito subjetivo à proteção possessória – Supremacia da ordem pública – Promoção da justa distribuição da propriedade para o uso da coletividade, atendendo a sua função social, na forma e com estrita obediência à lei – Atribuição exclusiva e indelegável das entidades governamentais – Impossibilidade de acolhimento da exceção arguida como meio de defesa – Pressupostos legais não configurados – Óbices irremovíveis e insanáveis da clandestinidade e da violência do comportamento, nos termos do art. 1.200 do Código Civil – Retenção ou indenização por benfeitorias necessárias – Não cabimento – Possuidores de má fé – Modificação da disciplina da sucumbência, respeitada a isenção da gratuidade – Sentença reformada – Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0028964-69.2011.8.26.0405; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)

Pondera-se, ademais, que desde o referido julgamento do RAI 64107/2013, restou determinado que fosse preservado o
status quo
, contudo, o que se viu na prática foi que outras ocupações continuaram a se expandir e até o ano de 2017, 74 lotes estavam sendo ocupados de forma irregular.

Nesse sentido, colhe-se da sentença recorrida (id
m. 105697632 - Pág. 30):

Em conclusão, não há como acolher a pretensão dos apelantes que não se desincumbiram de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022